Tribunal: TJPA
Processo: 0008482-13.2018.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008482-13.2018.8.14.0107

APELANTE: CACILDA BORBA DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. IMPROCEDÊNCIA NA ORIGEM. questionamento acerca da conta na qual foi realizado o depósito não foi apresentado na primeira oportunidade de falar nos autos, preclusão. inovação recursal. argumento não conhecido. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELO BANCO. DEVER DE INFORMAÇÃO DEVIDAMENTE CUMPRIDO. DISPONIBILIZAÇÃO DE VALORES. recurso conhecido e DESPROVIDO à unanimidade.

ACÓRDÃO

A
cordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CACILDA BORBA DE OLIVEIRA
em face de sentença proferida pelo juízo de Dom Eliseu, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica (proc. Nº 0008482-13.2018.814.0107), ajuizada contra
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

Após foi proferida sentença com o seguinte comando final:

“(...)3 DISPOSITIVO

Por essas razões, julgo IMPROCEDENTES os pedidos formulados na petição inicial e extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Por decorrência lógica, REVOGO eventual tutela antecipada anteriormente concedida nos autos, caso tenha sido requerida e deferida.

Defiro e/ou mantenho os benefícios da Justiça Gratuita, ante a presunção legal prevista no art. 99, § 3 º do CPC.

Condeno o(a) autor(a), por ônus de sucumbência, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando, no entanto, a exigibilidade da verba suspensa por força do disposto no art. 98, §3º, do CPC.

Na hipótese de interposição de recurso de apelação, por não haver mais juízo de admissibilidade a ser exercido pelo Juízo “a quo” (art. 1.010, CPC), sem nova conclusão, intime-se a parte contrária para oferecer resposta, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em havendo recurso adesivo, também deve ser intimada a parte contrária para oferecer contrarrazões. Após, tudo devidamente certificado, remetam-se os autos à Superior Instância, para apreciação do recurso de apelação.

Havendo o trânsito em julgado, inexistindo outras providências a serem tomadas, certifique-se e arquivem-se os autos.

Determino, na forma do provimento n. 003/2009, da CJMB - TJE/PA, com redação dada pelo provimento n. 011/2009, que essa sentença sirva como mandado, ofício, notificação e carta precatória para as comunicações necessárias.”

Inconformada, a parte autora interpôs o presente recurso de apelação aduzindo, resumidamente questionando o TED, sob o argumento de que a conta bancária para depósito é de titularidade de terceiro. Argumenta ainda a necessidade de realização de perícia grafotécnica.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

A Douta Procuradoria do Ministério Público opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

Determino a inclusão do feito em sessão do plenário virtual.

Belém, 20 de maio de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal à aferição da regularidade dos descontos realizados pelo banco no benefício previdenciário da autora.

Ao meu sentir, necessário apontar, primeiramente apontar que a apelante, nas razões recursais, defendeu que conta na qual foi depositado o valor não é de sua titularidade, apontando a fraude diante da titularidade de terceiros. Ocorre que o citado argumento não foi apresentado na primeira oportunidade que teve de falar nos autos (ou seja, logo após a apresentação do documento questionado), consequentemente, afetado pela preclusão, não podem ser analisados nesta instância revisora, por se tratarem de inovação recursal, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria
[1]
a respeito da matéria.

A abordagem de tese, pela primeira vez, na instância revisora, configura inovação recursal, vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, por suprimir instância, cerceando o direito de defesa da parte contrária, desta forma, não conheço o referido questionamento.

No mais, verifico que a prova documental apresentada pela instituição financeira possui sim o condão de comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a regularidade dos descontos na aposentadoria da parte autora. Isto porque, com a contestação foi apresentada o contrato de refinanciamento firmado entre as partes (ID nº17815649, pg. 13/16, contratação de cartão de crédito consignado), cópia de documentos pessoais apresentações e cartão disponibilizado (ID nº 17815649, pg. 17) além da disponibilização do valor conforme Ted contido no ID nº 17815649, pg. 12).

Os elementos dos autos demonstram que a parte autora firmou o contrato de empréstimo e se beneficiou do produto do mútuo, elidindo a alegação de vício na contratação. Evidenciada a licitude da origem da dívida e a disponibilização do crédito remanescente em benefício da parte autora, persiste sua responsabilidade decorrente do negócio.

Ressalto que a impugnação pela parte autora ocorreu de forma genérica, considerando que há registro de controle dessa transação.

Registro que a tese do Superior Tribunal de Justiça fixada no TEMA 1061 não implica na imperiosidade da realização da perícia grafotécnica. De fato, ela é a ideal para dirimir a questão da autenticidade, porém é possível que, por outros meios de prova, o Banco possa provar a veracidade da assinatura, tal como ocorreu no presente caso, razão pela qual divirjo do parecer ministerial.

Assim, reputo escorreita a sentença que reconheceu a irregularidade da contratação.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta, CONHEÇO do recurso, porém NEGO-LHE PROVIMENTO e mantenho a sentença recorrida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. ALEGADO O USO INDEVIDO DE IMAGEM.
MATÉRIA NÃO VENTILADA NOS AUTOS DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO NO PONTO.
(...)(TJSC, Apelação n. 5002103-50.2021.8.24.0086, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Flavio Andre Paz de Brum, Primeira Câmara de Direito Civil, j. Thu Mar 31 00:00:00 GMT-03:00 2022).(TJ-SC - APL: 50021035020218240086, Relator: Flavio Andre Paz de Brum, Data de Julgamento: 31/03/2022, Primeira Câmara de Direito Civil) (destaquei)

”EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR
- INOVAÇÃO RECURSAL - NÃO CONHECIMENTO DE PARTE DA PRIMEIRA APELAÇÃO -
FRAUDE EM CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEF[ICIO PREVIDENCIÁRIO - DANOS MORAL CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO
. A inovação recursal - caracterizada pela suscitação de tese, pela primeira vez, em instância revisora - é vedada pelo ordenamento jurídico pátrio
. Efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário do consumidor, que não contraiu empréstimo contratado mediante fraude, é devida indenização por dano moral em valor suficiente para punir o ato ilícito e compensar o dano imaterial suportado, não se afigurando hipótese de culpa exclusiva de terceiro, a teor do art. 14, § 3º, II, do CDC, e da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça O valor da indenização por dano moral deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da proporcionalidade.”(TJ-MG - AC: 10000205041676001 MG, Relator: Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 08/04/2021, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/04/2021) (destaquei)

Belém, 18/06/2024